Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-14.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028724-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), CHEIA DE CHARME COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 13.934.818/0001-23 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUANA PAULA PAES LIMA - CPF: 023.081.791-20 (AGRAVANTE), MARIA DAS DORES SILVA DUARTE - CPF: 974.029.071-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
— AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS PARA RECORRER — ARTIGO 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo de quinze (15) dias para recorrer previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Maria das Dores Silva Duarte
,
Luana Paula Paes Lima
e
Cheia de Charme Comércio de Vestuários e Acessórios Ltda
.
contra decisão que não conheceu do recurso por elas interposto (Id. 193738696).

Asseguram que, “
embora conste no expediente dos autos que a decisão interlocutória agravada foi disponibilizada no DJE/MT em 10/10/2023 e publicada em 11/10/2023, houve também intimação no expediente do PJE, onde constou o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, com término em 30/11/2023
”, pelo que “
foi induzido a erro pelas informações lançadas no expediente do PJE quanto ao termo final de seu prazo para a interposição do recurso, justamente porque constava como sua data final o dia 30/11/2023
”.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 200550194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não conheceu do a
gravo de instrumento interposto por
Maria das Dores Silva Duarte
,
Luana Paula Paes Lima
e
Cheia de Charme Comércio de Vestuários e Acessórios Ltda
.
contra a decisão que, em
execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, porque protocolado a destempo.

No caso,
as agravantes foram intimadas da decisão impugnada no agravo de instrumento via Diário Eletrônico de Justiça Nacional publicado na data de
11 de outubro de 2023
,
quarta
-
feira
, primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em
10 de outubro de 2023
,
terça
-
feira
, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Portanto, o prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em
16 de outubro de 2023
,
segunda
-
feira
, e expirou-se na data de
7 de novembro de 2023
,
terça
-
feira
.

Ademais, ainda que se se considerasse a data da intimação eletrônica,
19 de outubro de 2023
,
quinta
-
feira
, o prazo para interposição do agravo de instrumento findar-se-ia em
13 de novembro de 2023
,
segunda
-
feira
.

Assim, independente do termo inicial que se utilize (data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou da intimação eletrônica) para fim de contagem do prazo recursal,
manifesta a intempestividade do agravo de instrumento protocolado somente em
30 de novembro de 2023
,
quinta
-
feira
.

Por outro lado, a circunstância de o sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância constar “Prazo: 30 dias”, não modifica o prazo legal para interposição do recurso cabível, no caso, cinco (5) dias para embargos de declaração (Código de Processo Civil, artigo 1.023) e quinze (15) dias para agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.003, § 5º), mormente, porque, a finalidade da intimação era tão somente dar ciência e conhecimento do teor da sentença.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024